Tribunal: TJSP
Processo: 0008611-53.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008611-53.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOAO PAULA CARDOSO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008611-53.2020.8.26.0482 -Voto no 19094
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0008611-53.2020.8.26.0482
AGRAVANTE : JOAO PAULA CARDOSO JUNIOR
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19094
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO DE PENA
ESTUDO

LEITURA

POSSIBILIDADE

INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE ENQUADRAR LEITURA
COMO MEIO DE ESTUDO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, PORQUANTO NÃO
CRIADA DISCRIMINAÇÃO QUALQUER FISCALIZAÇÃO
POSSÍVEL AGRAVADO QUE ATESTOU A LEITURA
POR MEIO DE RESUMOS DOS LIVROS LIDOS DECISÃO
EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por JOÃO
PAULA CARDOSO JÚNIOR, em face do Ministério Público, contra a decisão de
fls. 34/35, que indeferiu pedido de remição de penas por leitura.
Razões às fls. 03/09. Pugna pela remição pela leitura,
nos termos da Recomendação n.o 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
14/19. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.
20.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
44/48 é pelo desprovimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008611-53.2020.8.26.0482 -Voto no 19094
3
FUNDAMENTAÇÃO
O caput do art. 126 da Lei no 7.210/1984 dispõe que a
remição se dará por trabalho ou “por estudo”.
Salvo melhor juízo, a leitura, por si só, é um estudo,
seja de qual assunto for, porquanto ao menos a gramática é exercitada.
Quanto ao princípio da isonomia, citado o jurista Celso
Antônio Bandeira de Mello, também não o vislumbro violado.
Segundo os estudos do autor, que praticamente
introduziu ao Direito Constitucional referido princípio e as possibilidades de
tratamento diferenciado, não obstante a previsão do caput do art. 5o da Constituição
Federal de que “todos são iguais perante a lei”, possível o tratamento diferenciado
para indivíduos em situações diferentes e desde que tal discriminação se justifique.
Colhe-se o exemplo de se abrir concurso público para
agente de segurança penitenciário somente para mulheres, porquanto voltado a
estabelecimento prisional apenas feminino.
O fator de discriminação é coerente. Opta-se por
diferenciar homens e mulheres para serem funcionários públicos, pois exercerão
atividades em estabelecimento onde só terão mulheres.
Contudo, no caso dos autos, não há discriminação
alguma.
Todos podem remir penas, seja por trabalho, seja por
estudo. Os significados de trabalho e estudo, por sua vez, acoplam diversas
possibilidades, uma delas a leitura.
O analfabeto pode estudar, inclusive para alfabetizar-se.
A arguição ministerial, em realidade, traduz-se em
declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto para afastar a leitura de
“estudo”.
Tratar-se-ia, ainda, de uma discriminação indireta
(teoria do impacto desproporcional), ou seja, a norma teria sido criada sem a intenção
de tratar pessoas de forma diferenciada.
Mas, como dito, não se vislumbra da interpretação
referida violação à isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008611-53.2020.8.26.0482 -Voto no 19094
4
O alfabetizado e o analfabeto não são diferentes. Estão
diferentes.
Ambos podem estudar, na medida de suas capacidades.
Esse é o momento, então, de aplicabilidade do princípio
da isonomia. Tratar o analfabeto com maior proteção para que tenha mais
oportunidade de estudo que o alfabetizado, porquanto carente de ajuda.
A ele se reclama a aplicação, portanto, de ação
afirmativa. De forma alguma, para resolver o problema, deve-se retirar a benesse
daquele que já a tem.
Seria uma ação afirmativa inversa.
Por fim, quanto à alegação de carência de fiscalização,
tem-se que o agravante juntou aos autos resumo às fls. 24/25 e 28/30.
Referida leitura prescinde de capacitação profissional,
como ressaltado. A lei não exige que o estudo seja voltado a capacitar quem quer que
seja profissionalmente.
Exige-se, tão somente, que estude.
Do contrário, novamente se estaria incorrendo em
violação ao princípio da isonomia por ação afirmativa inversa.
O indivíduo financeiramente bem sucedido, com
empresa própria, não poderia estudar para remir dias da pena. Afinal, não precisa se
capacitar para trabalho, pois ao sair do estabelecimento prisional voltará para as suas
atividades normalmente.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR